Tribunal: TJDFT
Processo: 0729095-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729095-96.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO FUNDADA EM RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.169. DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). ART. 1.037, PARÁGRAFO 9o, CPC. PRESCRIÇÃO. NÃO VERIFICADA. 1. Inexistindo no feito discussão sobre a necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva, já que a definição do quantum debeatur depende de meros cálculos aritméticos, e a irresignação dizer respeito apenas à ocorrência da prescrição, situação diversa daquela que ensejou a afetação do Tema 1.169 do STJ, não há que se falar em sobrestamento, devendo ser proclamada a distinção. 2. Prescreve em cinco anos a pretensão de execução contra a Fazenda Pública, art. 1o, Decreto 20.910/32 e Súmula 150 do STF. 3. O cumprimento de sentença coletivo proposto pelo sindicato interrompe a prescrição, que se reinicia pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva, conforme art. 9o do Decreto 20.910/32. 4. Agravo conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 1o do Decreto 20.910/32 e enunciado 150 da Súmula do STF, sob o argumento de a pretensão executiva está integralmente prescrita desde 22/04/2020, porquanto superou o lapso prescricional de 05 (cinco) anos contados do surgimento da pretensão, qual seja, o trânsito em julgado da decisão que condenou o SLU/DF. Afirma que o prazo prescricional da pretensão executiva em face da Fazenda Pública será igual ao prazo prescricional da pretensão condenatória deduzida no processo de conhecimento, nos termos de pacífica e sumulada jurisprudência do STJ. Defende que apesar do ajuizamento da ação cautelar de protesto em 22/11/2013, ocorreu a prescrição da pretensão executória em 22/05/2016, porque a execução ajuizada em 16/09/2011 não operou efeito jurídico algum, pois extinta em razão de sua nulidade, decorrente da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1o do Decreto 20.910/32. Isso porque a turma julgadora assentou: O agravante alega que a execução coletiva não possuiu aptidão para interromper a prescrição, pois teve a nulidade reconhecida e foi declarada extinta pelo STJ e que a Ação Cautelar de Protesto promoveu a interrupção da prescrição executiva uma única vez, em 22/11/2013, com o recomeço da contagem pela metade a partir da citação e com o termo final em 25/05/2016. Inicialmente, deve ser registrado que o prazo prescricional de ações promovidas contra a Fazenda Pública é de cinco anos, nos termos da Súmula 150 do STF e do artigo 1o do Decreto 20.910/32. A ação coletiva no 2000.01.1.104137-3 (0013136-95.2000.8.07.0001) transitou em julgado em 27/11/2008. O Sindicato propôs ação de execução coletiva de obrigação de fazer em 16/09/2011 (Id 118658992 da origem, pág. 93), que tinha por objetivo o cumprimento da medida judicial e incorporação dos valores. Depois de oito anos, o cumprimento de sentença coletiva transitou em julgado em 03/12/2019 (Id 118658992 da origem, pág. 200), após o julgamento do REsp no 1.754.067/DF, quando foi estabelecida a necessidade de individualização do crédito. Dessa forma, o prazo prescricional foi interrompido quando o sindicato propôs o cumprimento coletivo da sentença em 16/09/2011 e reiniciou pela metade, nos termos do artigo 9o do Decreto no 20.910/32, a partir do trânsito em julgado da execução coletiva, em 03/12/2019. Nesse sentido: ... No caso, o agravado ajuizou o cumprimento em 17/03/2022 e o termo final para o prazo de prescrição de dois anos e meio seria o dia 03/06/2022. Dessa forma, a decisão recorrida não merece reparos. Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático -probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: "a ação executiva contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença condenatória. Por outro lado, o ajuizamento de ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que volta a fluir pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, do trânsito em julgado da execução coletiva" (AgInt no REsp n. 2.108.580/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 29/5/2024). Logo, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Também no tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Do mesmo modo, o apelo não deve subir quanto à alegada afronta ao enunciado 150 da Súmula do STF, porquanto “A jurisprudência pacífica desta Corte segue no sentido de ser inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de enunciado sumular, por não se enquadrar no conceito de lei federal, constante da alínea a do inciso III do art. 105 da CF, nos termos da Súmula n.o 518 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.082.731/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023